Tribunal: CARF
Processo: 10880.911991/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.911991/2018-81
ACÓRDÃO
1302-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01.04.2013 a 30.06.2013
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. CRÉDITO RECONHECIDO
E COMPENSAÇÕES HOMOLOGADAS ATÉ O LIMITE DO VALOR INDICADO EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Ao julgador cabe examinar a higidez dos créditos até o limite do valor
indicado no pedido de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de
IRPJ referente ao 2o trimestre do ano-calendário de 2013, no montante de R$ 56.848,38, e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911991/2018-81
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 04954.67034.301013.1.3.02-3999 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 2o trimestre de 2013
(01.04.2013 a 30.06.2013), no valor de R$ 140.185,45 (cento e quarenta mil, cento e oitenta e
cinco reais e quarenta e cinco centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 340/348), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 144.164,06 (cento e
quarenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e seis centavos) reconheceu o valor de R$
72.946,81 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos), de
forma que restou parcialmente homologada a compensação no PER/DCOMP no
34148.06789.300414.1.3.02-1596
e
não
homologada
a
do
PER/DCOMP
no
28915.94880.310714.1.3.02-5662. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 06/28) por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911991/2018-81
3
(i)
o valor oferecido à tributação foi o valor bruto, e que a falta de confirmação
da totalidade das retenções pode ter origem em equívocos formais cometidos
pelas fontes pagadoras na indicação de matriz ou filial e que o não
reconhecimento de tais parcelas implicaria enriquecimento ilícito (e sem
causa) do Estado;
(ii)
a obrigação da Contribuinte de oferecer o rendimento à tributação
permanece, podendo compensar o imposto devido, independentemente de
seu recolhimento pela fonte pagadora. Neste sentido entende que não pode
ser penalizada, pois a responsabilidade pelo recolhimento seria exclusivo da
fonte pagadora;
(iii) cita a ocorrência de erros formais de códigos de receita, bem como refere
descompasso em relação a outras fontes pagadoras ao informar a retenção
em suas filiais, enquanto as empresas tomadoras de seus serviços informaram
as mesmas retenções em seu estabelecimento matriz, erros estes totalmente
superáveis em seu entender;
(iv) solicita, alternativamente, caso seu crédito não seja integralmente
reconhecido, a conversão do julgamento em diligência a fim de aferir tantos
os pagamentos feitos pelas fontes pagadoras em favor da peticionária, como
o efetivo recolhimento do IRPF.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 25 de outubro de 2022, a 5a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 (“DRJ/10”), em Acórdão de no
110-009.270 (e-fls. 354/362), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
a Interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das
retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no 2o trimestre/2013;
(ii)
notas fiscais e extratos bancários exemplificativos, não se prestam a substituir
o documento legalmente exigido;
(iii) o material probatório trazido aos autos em nada acrescente/demonstra
situação diversa do levantado pela Fiscalização. Trata de extenso rol de notas
fiscais dos tomadores de serviço da Manifestante, desacompanhado dos livros
contábeis da Contribuinte onde deveria transcrever-se a contabilização das
receitas e retenções concernentes às referidas notas;
(iv) deveriam ter sido juntados aos autos outros elementos, escrituração contábil
ou outras provas hábeis e idôneas a demonstrar que a Manifestante sofreu
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911991/2018-81
4
efetivamente o ônus da retenção e que as respectivas receitas foram
oferecidas à tributação;
(v)
em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas
divergências na identificação de CNPJ de fontes pagadoras (matriz e filiais),
são confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 2o
trimestre de 2013, retenções de IRPJ na fonte nos códigos 1708 e 3426, em
benefício da Interessada, no montante de R$ 72.958,27, valor superior ao
anteriormente confirmado no Despacho, R$ 72.946,81;
(vi) quanto às demais incorreções cometidas quando da entrega da Dcomp e
apontadas pela Manifestante, notadamente em relação ao código 6190,
verificou-se nas bases de dados da RFB, a existência adicional em relação ao
referido código, de retenções no valor de R$ 14.357,41;
(vii) assim tem-se como apto a confirmar o valor adicional de R$ 14.368,87,
referentes aos códigos de arrecadação 1708 (R$ 11,46) e 6190 (R$ 14.357,41);
(viii) em verificação à DIPJ 2014/2014 original da Contribuinte, na demonstração
do resultado da empresa (Ficha 06A), há receitas decorrentes de prestação de
serviços em montante de R$ 6.742.443,54, coerentes e suficientes com as
retenções aqui tratadas, de forma que é possível confirmar-se as referidas
retenções, no que tange oferecimento à tributação de suas respectivas bases
de cálculo.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 2o trimestre 2013
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
6.

Em 27.02.2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 110-009.270, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 368) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 371/394), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
demonstrou que os montantes não reconhecidos foram efetivamente
destacados nas notas fiscais emitidas pela Recorrente;
(ii)
em razão do destaque inerente aos valores objeto de retenção, a Recorrente
recebeu pelos serviços somente o valor líquido, conforme extratos;
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911991/2018-81
5
(iii) grande parte dos créditos de IRRF indicados nos documentos fiscais
(efetivamente retidos pelas fontes pagadoras) foram, inclusive, indicados por
essas fontes em suas respectivas DIRF’s, conforme se observa das “Relações
de Rendimentos e Imposto sobre a Renda Retido por Fonte Pagadora”;
(iv) a decisão recorrida reconheceu expressamente que eventuais erros formais
na indicação dos valores retidos filiais ao invés de sua matriz, ou mesmo em
relação a indicação de código de receita da retenção, devem ser superados;
(v)
o entendimento predominante no CARF é no sentido de que a juntada das
notas fiscais e dos respectivos extratos, por exemplo, são passíveis de
comprovar o crédito pretendido, substituindo o “Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados”;
(vi) a falta do referido documento, por sua vez, não é suficiente para afastar o
direito creditório da Contribuinte, conforme indica o enunciado da Súmula
143 do CARF e tampouco pode servir de argumento para que a DRJ sequer
análise o conjunto probatório apresentado, como ocorre no caso em tela;
(vii) resta demonstrado que o total retido, conforme Relação de Rendimentos
disponibilizada pela própria Receita Federal, soma o montante de R$
150.270,27 (e-fls. 313/321), i.e., montante superior ao valor objeto de
PER/DCOMP.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911991/2018-81
6
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
27.02.2023 (e-fl. 368), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28.03.2023 (e-fl.
370), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
11.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 2o trimestre de 2013 (01.04.2013 a 30.06.2013), no valor de
R$ 140.185,45 (cento e quarenta mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos),
resultantes de antecipações a título de retenções na fonte.
12.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 340/348), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 144.164,06 (cento e
quarenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e seis centavos) reconheceu o valor de R$
72.946,81 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos), de
forma que restou parcialmente homologada a compensação no PER/DCOMP no
34148.06789.300414.1.3.02-1596
e
não
homologada
a
do
PER/DCOMP
no
28915.94880.310714.1.3.02-5662. Confira-se:

V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911991/2018-81
7

13.

O Acórdão recorrido, através de pesquisa em banco de dados da Receita Federal,
reconheceu direito creditório adicional no valor de R$ 14.368,87 (quatorze mil, trezentos e
sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos), sendo que a maioria das retenções confirmadas
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911991/2018-81
8
(R$ 14.357,41) se referem ao código de receita 6190, ou seja, código diverso daquele constante no
PER/DCOMP. Confira-se:
“Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, após conciliadas
divergências na identificação de CNPJ de fontes pagadoras (matriz e filiais), são
confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 2o
trimestre/2013, retenções de IRPJ na fonte nos código 1708 e 3426, em benefício
da interessada, no montante de R$ 72.958,27, valor superior ao anteriormente
confirmado no despacho, R$ 72.946,81. A relação das retenções encontradas está
no Anexo 1 ao final do Acórdão.
Quanto as demais incorreções cometidas quando da entrega da Dcomp e
apontadas pelo manifestante, notadamente em relação ao código 6190, verificou-
se nas bases de dados da RFB, a existência adicional em relação ao referido
código, de retenções no valor de R$ 14.357,41, conforme Anexo 2 constante
deste acórdão.
Assim tem-se como apto a confirmar o valor adicional de R$ 14.368,87, referentes
ao códigos de arrecadação 1708(R$ 11,46) e 6190(R$ 14.357,41)”. (e-fl. 358,
destaques no original)
14.

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções não confirmadas
pela decisão recorrida no montante de R$ 56.848,38 (cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e
oito reais e trinta e oito centavos), conforme demonstrativo abaixo:
Despacho
Decisório/Decisão
Demonstrativo das Retenções
Despacho Decisório
Retenções (DD)
R$ 72.946,81
Acórdão DRJ
Retenções (adicional)
R$ 14.368,87
TOTAL
R$ 87.315,68

Retenções informadas em
PER/DCOMP
R$ 144.164,06

Retenções a confirmar
R$ 56.848,38
15.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que a decisão recorrida não
homologou a totalidade do crédito pretendido, “sob o singelo argumento de que os documentos
juntados, “não se prestam a substituir” o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora”, requerendo a aplicação da Súmula CARF n° 143, nos seguintes termos:
“22. De início, como reconhecido pela própria decisão recorrida, ao presente caso
deve ser aplicado o enunciado da súmula no 143 do CARF, que dispõe que o
contribuinte pode comprovar a retenção na fonte por meio de outros
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911991/2018-81
9
documentos, que não o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora. Destaca-se:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
23. Da leitura da referida súmula, resta claro que o contribuinte pode comprovar
por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do
crédito reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora a única e exclusiva forma de demonstrar o crédito.
24. Deste modo, o sujeito passivo, ora Recorrente, tem direito de deduzir o
imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre as receitas auferidas e
oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de
apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimento), desde que consiga provar, por quaisquer
outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
25. Ciente da necessidade e possibilidade de comprovar seu direito creditório, por
outros meios, quando da apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, a
Recorrente apresentou as Notas Fiscais (fls. 184-298), bem como os extratos
bancários 1(fls. 299-311) e “Relações de Rendimentos e Imposto sobre a Renda
Retido por Fonte Pagadora” (fls. 313-321), que demonstram o oferecimento à
tributação das receitas correspondentes para comprovação do direito creditório
em discussão”. (e-fl. 381)
16.

De fato, da análise dos autos é possível verificar que a Recorrente apresentou notas
fiscais (e-fls. 185/298) e extratos bancários (e-fls. 300/311 e 396/459). Conciliando os valores
líquidos apresentados nas notas fiscais com aqueles recebidos pelas fontes pagadoras, como
demonstram os extratos bancários, constata-se o montante de R$ 57.491,75 (cinquenta e sete mil,
quatrocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) de retenções a serem confirmadas,
conforme sintetiza a tabela abaixo:
DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES
FONTE
PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR DA
RETENÇÃO
CONFIRMADO
PELO DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
DOCUMENTOS APRESENTADOS
CONFIRMADO
PELA
DOCUMENTAÇÃO
A
CONFIRMAR
00.530.279/0001-
15
1708
4.944,46
0
0
Notas fiscais (e-fls. 185/191) e
Extratos Bancários (e-fls.
396/400). Contudo, alguns
valores recebidos não
correspondem aos valores
líquidos das notas fiscais e não
podem ser confirmados.
1.507,79
3.436,67
01.936.248/0001-
21
1708
587,62
204,09
0
Notas fiscais (e-fls. 192/197) e
Extratos Bancários (e-fl. 401). Os
documentos comprovam 240,68.
Necessário verificar se os valores
confirmados pelo DD estão nesse
montante.
Verificar
383,53
02.558.975/0001-
65
1708
819,18
0
0
Notas fiscais (e-fls. 197/200).

0
819,18
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911991/2018-81
10
03.108.082/0001-
80
1708
669,54
0
0
Notas fiscais (e-fls. 201/203) e
Extratos Bancários (e-fls.
405/407).

669,54
0
03.501.509/0001-
06
1708
194,70
0
0
Nota fiscal (e-fl. 204).

0
194,70
04.280.196/0001-
76
1708
1.632,07
0
0
Notas fiscais (e-fls. 205/207) e
Extratos Bancários (e-fls.
408/409).
1.632,07
0
05.247.283/0001-
94
1708
3.135,39
0
0
Notas fiscais (e-fls. 208/210).

0
3.135,39
05.808.792/0065-
03
1708
155,62
0
0
Notas fiscais (e-fls. 211/214) e
Extratos Bancários (e-fls.
410/412).
114,93
40,69
06.070.152/0001-
47
1708
3.171,64
2.604,04
0
Notas fiscais (e-fls. 215/217) e
Extratos Bancários (e-fls.
413/414). Os documentos
comprovam 2.262,79. Necessário
verificar se os valores
confirmados pelo DD estão nesse
montante.
Verificar
567,60
07.272.636/0001-
31
1708
504,86
0
0
Notas fiscais (e-fls. 218/221) e
Extrato Bancário (e-fl. 416).
252,43
252,43
08.241.788/0001-
30
1708
1.397,83
0
0
Notas fiscais (e-fls. 222/224) e
Extratos Bancários (e-fls. 399 e
417).
944,41
453,42
21.154.554/0001-
13
1708
2.135,17
1.432,53
0
Notas fiscais (e-fls. 225/229) e
Extratos Bancários (e-fls. 399,
418/419). Os documentos
comprovam a totalidade das
retenções no montante de
2.135,17. Como o DD já
reconheceu 1.432,53, faz-se
necessário o reconhecimento do
valor restante de 702,64.
702,64
0
42.498.634/0001-
66
1708
28.538,42
0
0
Notas fiscais (e-fls. 230/241) e
Extratos bancários (e-fls.
300/304).
28.538,42
0
42.498.733/0001-
48
1708
19.225,07
3.969,19
0
Notas fiscais (e-fls. 242/245) e
Extratos bancários (e-fls.
305/307). Os documentos
comprovam a totalidade das
retenções no montante de
19.225,07. Como o DD já
reconheceu 3.969,19, faz-se
necessário o reconhecimento do
valor restante de 15.255,88.
15.255,88
0
44.837.524/0001-
07
1708
2.127,16
0
0
Notas fiscais (e-fls. 246/249) e
Extratos Bancários (e-fls.
429/431). Como os valores das
notas fiscais não correspondem
aos valores recebidos constantes
nos extratos bancários não há
valor a ser reconhecido.
0
2.127,16
57.024.820/0001-
30
1708
131,19
87,46
0
Notas fiscais (e-fls. 250/252) e
Extratos Bancários (e-fls.
432/433). Os documentos
comprovam 43,73. Necessário
verificar se os valores
confirmados pelo DD estão nesse
montante.
Verificar
43,73
57.571.275/0007-
98
1708
78,66
0
0
Notas fiscais (e-fls. 253/254) e
Extratos Bancários (e-fls.
434/435).
78,66
0
59.926.055/0001-
70
1708
1.413,75
1.152,75
0
Notas fiscais (e-fls. 255/263) e
Extratos Bancários (e-fls.
436/438). Os documentos
comprovam 543,75. Necessário
verificar se os valores
confirmados pelo DD estão nesse
montante.
Verificar
261,00
60.191.244/0001-
20
1708
482,40
470,94
482,40
Notas fiscais (e-fls. 264/266) e
Extrato Bancário (e-fl. 439).
0
0
63.040.075/0001-
16
1708
182,91
0
0
Notas fiscais (e-fls. 267/269) e
Extratos Bancários (e-fls. 439 e
441/442).
182,91
0
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911991/2018-81
11
75.517.151/0001-
10
1708
1.528,50
989,25
0
Notas fiscais (e-fls. 270/274) e
Extratos Bancários (e-fls. 414 e
443/445). Os documentos
comprovam 1.439,25. Necessário
verificar quais foram confirmados
pelo DD.
450,00
89,25
78.791.712/0003-
25
1708
838,66
0
0
Notas fiscais (e-fls. 275/281) e
Extratos Bancários (e-fls. 431,
439 e 447/448).
838,66
0
80.888.357/0001-
97
1708
1.865,02
186,50
0
Notas fiscais (e-fls. 291/294) e
Extratos Bancários (e-fls. 437,
453, 439 e 446). Os documentos
comprovam 137,46. Necessário
verificar quais foram confirmados
pelo DD.
Verificar
1.678,52
87.958.674/0001-
81
1708
6.323,41
0
0
Notas fiscais (e-fls. 282/286) e
Extratos Bancários (e-fls.
308/311).
6.323,41
0
89.398.473/0001-
00
1708
3.026,68
2.795,91
0
Notas fiscais (e-fls. 287/290).

0
230,77

85.109,91
13.892,66

57.491,75
13.714,04
17.

Ademais, é possível concluir que as retenções não confirmadas pela decisão
recorrida – por não constarem no banco de dados da Receita Federal – tenha sido pelo fato de os
pagamentos efetuados pelas fontes pagadoras terem ocorrido no mês seguinte à emissão da nota
fiscal. A título exemplificativo citamos:

(e-fl. 409)

Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.323 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911991/2018-81
12
(e-fl. 207)
18.

Como se vê, a nota fiscal (n° 1959) emitida em 14.06.2013, demonstra retenção na
fonte de R$ 481,49 e valor líquido a receber de R$ 31.618,10. O extrato bancário confirma o
recebimento no exato valor constante da nota fiscal, porém no mês subsequente à sua emissão,
qual seja, em 12.07.2013, fato esse que, na visão desta Relatora, não retira da Recorrente o direito
ao crédito pleiteado.
19.

Assim, considerando que cabe a esta Relatora o exame da higidez dos créditos até o
limite do valor indicado no pedido de compensação, é o caso de se reconhecer o direito creditório
adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao 2o trimestre do ano-calendário de 2013,
no montante de R$ 56.848,38 (cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e
oito centavos) e homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do crédito
reconhecido.
20.

Destarte, o Recurso Voluntário merece ser provido.

Dispositivo
21.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao 2o
trimestre do ano-calendário de 2013, no montante de R$ 56.848,38 (cinquenta e seis mil,
oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos) e homologar as compensações objeto
do presente processo até o limite do crédito reconhecido.
22.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 477
DF CARF MF
Original